Tribunal: STF
Processo: ARE 1457897
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10):



    “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão de reaver valores pagos por precatórios -- Alegação de má inaplicação da Súmula Vinculante n° 17 e da Lei n° 11.930/2009, bem como da incidência de juros no período descrito nos artigos 100 da Constituição Federal e 78 do ADCT -- Matéria preclusa — Discussão sobre os cálculos encerrada antes da expedição dos precatórios --- Sentença de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença — Apelação não provida. ”



    Embargos de declaração rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento das ADIs 4.425 e 4.357 e do RE 590.751-RG, referente ao Tema 132 da sistemática da repercussão geral. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP não admitiu o recurso, por entender aplicável o óbice da Súmula 279/STF (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de apelação pelo Tribunal de origem (eDOC 10, p. 3-4)



    “A sentença rejeitou o pedido fazendário, por entendê-lo precluso. In verbis: 



    ..., mesmo ao se admitir que a Súmula não é em si uma norma passível dou insuscetível de retroação, mas uma leitura de norma preexistente, não se há de negar que por meio dela algo novo agrega ao ordenamento jurídico; e este algo é exatamente o seu efeito vinculante - que vem a obstar a persistência ou a inauguração de debates acerca do tema que o Pretório Excelso proclama definitivamente exaurido. 



    Esse efeito vinculante, todavia, não reside naquilo que a Súmula enuncia, mas no modo como se há de decodificá-la. 



    Em outras palavras: não é como asserção que a Súmula se reveste desse caráter. Ao que ela diz -- "durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos", o sentido vinculante se agrega como um comando que não tem w o condão de reverter situações consumadas mediante o assentimento da parte. 



    A ninguém é dada, afinal, a possibilidade do venire contra factum proprium, vale dizer, da súbita adoção de comportamento que contradiz a lógica ou o propósito de ações anteriormente praticadas; e no processo, a preclusão é modalidade reforçada o dessa vedação, significando assentimento irrevogável à co conclusão de dada etapa da relação processual. 



    No presente caso, o que se ensaia é a desconstituição da preclusão - e não apenas da coisa julgada. Pretende a executada regressar ao tempo em que a relação processual originária estava inconclusa, no intuito de ali enxertar o então inexistente caráter vinculante da Súmula 17, além da Lei n° 11.930109 (fls. 1732/1733). 



    De fato, há nos autos preclusão acerca do todo quanto se devolve a este Tribunal. 



    Como a própria Fazenda afirma em sua peça recursal, a impugnação foi apresentada depois de ter sido intimada a respeito da última parcela dos precatórios pagos aos autores . Houve, anteriormente, cálculo, debate e estabilização do valor. Aqui se operou a preclusão que impede qualquer alteração nos valores pagos aos apelados. 



    Não bastasse tudo o acima expendido, esta Relatoria tem ó considerado incabível a chamada 'execução inversa', muitas vezes pleiteada pela Fazenda, em que o credor se tornaria devedor. Só em demanda autônoma e não nos próprios autos da execução contra ela a Fazenda poderia buscar o reconhecimento e satisfação de eventual crédito resultante de mudança posterior de cálculos dos acréscimos legais aplicáveis na execução debatida. E no caso concreto, como visto acima, nem isso seria possível, ante a preclusão declarada.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente